Tribunal: TJSP
Processo: 2191483-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que deixou de conhecer recurso de agravo de instrumento. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo. Tutela de urgência obtida em primeiro grau, mediante caução, suspendendo a exigibilidade do crédito questionado, que motivou o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento por perda do objeto. Insistência na apreciação do recurso para dispensa

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que deixou de conhecer recurso de agravo de instrumento. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo. Tutela de urgência obtida em primeiro grau, mediante caução, suspendendo a exigibilidade do crédito questionado, que motivou o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento por perda do objeto. Insistência na apreciação do recurso para dispensa da garantia. Aspecto que não era objeto do recurso, tendo sido deduzido somente em primeiro grau. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2191483-27.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Campinas, em que é agravante
SHEMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELLI, é agravada SÃO PAULO TURISMO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2191483-27.2019.8.26.0000/50001
2
VOTO No 35306
AGRAVO INTERNO No 2191483-27.2019.8.26.0000/50001 (autos digitais)
COMARCA: CAMPINAS
AGRAVANTE: SHEMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI
AGRAVADA: SÃO PAULO TURISMO S.A.
AGRAVO INTERNO. Decisão que deixou de conhecer
recurso
de
agravo
de
instrumento.
Embargos
de
declaração acolhidos, sem efeito modificativo. Tutela de
urgência obtida em primeiro grau, mediante caução,
suspendendo a exigibilidade do crédito questionado, que
motivou o não conhecimento do recurso de agravo de
instrumento por perda do objeto. Insistência na apreciação
do recurso para dispensa da garantia. Aspecto que não era
objeto do recurso, tendo sido deduzido somente em
primeiro grau. Recurso não provido.
Recurso de agravo interno contra decisão deste relator que
deixou de conhecer de recurso de agravo de instrumento, pela perda do objeto
motivada pela concessão na origem, fls. 131/132 destes autos e 121 dos autos
originários, de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa administrativa
em questão, por não constituir óbice à renovação de certidão positiva com efeitos de
negativa, na forma do artigo 206 do Código Tributário Nacional, nem se prestar à
inclusão do débito em órgãos de restrição de crédito, ou CADIN, e, caso inscrita,
suspender a inscrição.
Embargos
de
declaração
acolhidos,
sem
efeito
modificativo, fls. 12 do primeiro incidente.
Recurso respondido, fls. 22/26.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2191483-27.2019.8.26.0000/50001
3
Postula a agravante pronunciamento quanto ao objeto do
recurso de obtenção da medida sem necessidade de garantia, pois o que motivou a
concessão na origem foi a prestação de caução.
Conforme apontado na decisão monocrática que acolheu
os embargos de declaração, a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa é
condicionada por lei à garantia do débito, Código Tributário Nacional, artigo 206, e essa
questão da garantia não era objeto do recurso, fundado em alegada ilegitimidade da
inscrição do débito no CADIN por sociedade de economia mista.
Ademais, se a agravante prestou caução para obter a
liminar e foi atendida, essa questão da garantia está coberta pela preclusão lógica,
Código de Processo Civil, artigo 1000, e a obtenção da pretendida tutela de urgência
esvaziou o objeto do recurso, de modo a não subsistir a insurgência, contra a condição
da garantia, manifestada antes dessa nova decisão, senão por outro recurso contra
essa nova decisão, objetivando a sua subsistência sem a garantia.
Portanto, a liminar concedida origem, embora mediante
caução, esvaziou o objeto do recurso, de “suspender a inscrição da SHEMPO no
Cadastro Informativo Municipal - Cadin Municipal, ordenada pela SPTURIS, até decisão
definitiva dos pedidos da ação na origem”, fls. 17.
Mantendo, pois, a decisão que deixou de conhecer o
recurso, por perda do objeto, Código de Processo Civil, artigo 932, III, NEGA-SE
provimento ao agravo interno.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator